Tribunal: TJES
Processo: 5002572-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5002572-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ZELINO GIURIATTO STEIN

AGRAVADA: ELZA HELENA DA SILVA STEIN

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A VENDA DE IMÓVEL OBJETO DA LIDE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A TRANSAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES; BEM COMO A RESPONSABILIDADE DE CADA LITIGANTE PELO CUMPRIMENTO RESPECTIVO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ NO ESTABELECIMENTO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) De acordo com a redação do art. 536, “caput” e § 1º, do CPC/15, "no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente". Por sua vez, o art. 436, §5º, do mesmo Diploma Legal, estabelece que "para atender ao disposto no ‘caput’, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial".
1.1) O §5º do art. 436 do CPC/15 autoriza que o Magistrado tome providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, isto é, pode o Juiz impor outro fazer ou não fazer, desde que capaz de conferir resultado prático equivalente àquele que seria obtido no caso do adimplemento da obrigação.
1.2) O rol do artigo não é taxativo, podendo a parte requerer e o Juiz determinar, ainda que de ofício, a medida necessária à tutela do direito segundo as particularidades do caso concreto.
2) Embora o imóvel objeto da lide pertença a ambas as partes, o executado, ora agravante, reside no imóvel desde a separação do casal.
2.1) Mostra-se adequada a via adotada para pretender o cumprimento da obrigação, sendo fixado tempo razoável para a adoção das medidas cabíveis, sob pena de alienação judicial.
3) Não se mostra razoável que a exequente permaneça aguardando ‘ad aeternum’ para ver se concretizar o ajuste firmado com o executado e poder passar a usufruir de seu patrimônio. De fato, a estipulação de prazo para a venda do imóvel nada mais é do que a adoção de medidas que se mostrem necessárias e adequadas à obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente, nos termos do artigo 536, do Código de Processo Civil.
4) É plenamente possível ao Juiz, diante do poder geral de cautela que lhe é conferido pelo art. 536 do CPC/15, estabelecer um prazo para o cumprimento da obrigação de fazer - venda do imóvel de propriedade do casal - não cumprida espontaneamente pelo executado, ora agravante, bem como, caso a inadimplência persista, adotar medidas para que a tutela específica ou resultado prático equivalente sejam efetivamente obtidos.
5) A imposição de multa cominatória, prevista no art. 536, § 1º, do CPC, tem o propósito de, conforme o poder geral de cautela, compelir a parte a cumprir a ordem emanada pelo juízo.
6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e determinou que o executado recorrente cumpra o acordo entabulado, proceda a venda do imóvel descrito no item “3.A” da respectiva transação e o valor apurado na venda seja dividido em partes iguais entre as partes, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Outrossim, julga-se prejudicado o agravo interno que impugna a decisão liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO; JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto
por
ZELINO GIURIATTO STEIN
(id. 4518801), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem, que, em sede de “ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens” em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo (n.º
0002055-68.2019.8.08.0030
)
proposta por
ELZA HELENA DA SILVA STEIN
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e determinou que o executado recorrente cumpra o acordo entabulado, proceda a venda do imóvel descrito no item “3.A” da respectiva transação e o valor apurado na venda seja dividido em partes iguais, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Nas razões do recurso, alega
o
agravante, essencialmente, que
o “decisum” impugnado não se sustentaria, na medida em que o decisório que homologou o acordo não estipulou prazo para a venda do imóvel nem a obrigação do recorrente em vendê-lo. Logo, a seu ver, não haveria descumprimento de sentença homologatória, o que importaria a inexigibilidade da obrigação
.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

O
a
gravante, ao impugnar o cumprimento de sentença, alegou, resumidamente, que o título judicial é inexigível, uma vez que, além de não constar no acordo homologado termo final para o cumprimento de qualquer obrigação, ambas as partes assumiram o dever de alienar o imóvel;
e
o bem imóvel foi colocado à venda, mas não houve nenhuma proposta real de compra.

O desate da controvérsia cinge-se, portanto, em verificar a possibilidade de fixação de prazo para a venda do imóvel objeto da lide no cumprimento da sentença que homologou a transação entabulada entre os litigantes; bem como a responsabilidade de uma das partes pelo cumprimento respectivo.

De acordo com a redação do art. 536, “caput” e § 1º, do CPC/15, "no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente".

Por sua vez, o art. 436, §5º, do mesmo Diploma
L
egal, estabelece que "para atender ao disposto no ‘caput’, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial".

Resta
clara a opção do legislador de privilegiar a tutela específica da obrigação de fazer ou de não fazer, vale dizer, deve-se buscar dar ao exequente exatamente aquilo que ele obteria se o executado tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia sem a necessidade da intervenção judicial.

Verifica-se, ainda, que o §5º do art. 436 do CPC/15 autoriza que o
M
agistrado tome providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, isto é, pode o
J
uiz impor outro fazer ou não fazer, desde que capaz de conferir resultado prático equivalente àquele que seria obtido no caso do adimplemento da obrigação.

O rol do artigo não é taxativo, podendo a parte requerer e o
J
uiz determinar, ainda que de ofício, a medida necessária à tutela do direito segundo as particularidades do caso concreto.

No presente caso, a sentença homologatória de acordo entabulado entre as partes litigantes, estabeleceu que o
a
gravante poderia permanecer no imóvel até que o mesmo fosse alienado.

Inegável, portanto, tratar-se de título judicial em favor de ambos os
ex-
cônjuges.

Da detida análise do presente instrumento verifica-se, ainda, que, embora o imóvel objeto da lide pertença a ambas as partes, o executado, ora agravante, reside no imóvel desde a separação do casal
.

Assim, diante da inércia do agravante na venda do bem, mostra-se adequada a via adotada para pretender o cumprimento da obrigação, sendo fixado tempo razoável para a adoção das medidas cabíveis, sob pena de alienação judicial.

Como bem salientado pelo ju
ízo
“a quo”, não obstante a ausência de fixação de prazo para a realização da alienação, "não se mostra razoável que
a
exequente permaneça aguardando ‘ad aeternum’ para ver se concretizar o ajuste firmado com
o executado
e poder passar a usufruir de seu patrimônio.
De fato, a estipulação de prazo para a venda do imóvel nada mais é do que a adoção de medidas que se mostrem necessárias e adequadas à obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente, nos termos do artigo 536, do Código de Processo Civil".

Destarte, na espécie, tenho que é plenamente possível ao
J
uiz, diante do poder geral de cautela que lhe é conferido pelo art. 536 do CPC/15, estabelecer um prazo para o cumprimento da obrigação de fazer - venda do imóvel de propriedade do casal - não cumprida espontaneamente pelo executado, ora agravante, bem como, caso a inadimplência persista, adotar medidas para que a tutela específica ou o resultado prático equivalente sejam efetivamente obtidos.

Reitero, a
estipulação de prazo para a venda do imóvel nada mais é do que a adoção de medida que se mostre necessária, suficiente, adequada e proporcional à obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente em favor da agravada, que, diga-se de passagem, tem reconhecido a seu favor um título executivo judicial que não foi cumprido voluntariamente pelo devedor.

Por outro lado, consigno que “[...]
a multa [...] é oriunda do poder geral de cautela do julgador, funcionando como estímulo para o devedor dar efetividade às obrigações de fazer e/ou não fazer
[...]”
(TJAM; Agravo de Instrumento n.º 4008239-68.2022.8.04.0000; Relator: Des. João de Jesus Abdala Simões; Terceira Câmara
Cível; J 16/03/2023; DJAM 16/03/2023).

Em suma, “[...]
a imposição de multa cominatória, prevista no art. 536, § 1º, do CPC, tem o propósito de, conforme o poder geral de cautela, compelir a parte a cumprir a ordem emanada pelo juízo
[...]” (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 2972580-63.2022.8.13.0000; Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva; Décima Primeira Câmara Cível; J 15/03/2023; DJEMG 15/03/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ZELINO GIURIATTO STEIN
(id. 4518801)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada, que
rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e determinou que o executado recorrente cumpra o acordo entabulado, proceda a venda do imóvel descrito no item “3.A” da respectiva transação e o valor apurado na venda seja dividido em partes iguais, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno constante do id
4601456.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2023 às 14:45:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48771413122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)